Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Fazenda pública. Direito à saúde. Consulta em ortopedia e traumatologia. Exame de ressonância de ombro. Urgência. Comprovada. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, objetivando a reforma de decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida, concernente ao fornecimento de “consulta em ortopedia e traumatologia e exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação”.
2. Em suas razões recursais (ID 68984244), a parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça, dispensando-a do preparo recursal, em conformidade com a Declaração de Hipossuficiência apresentada no processo de origem. Afirma que a situação clínica apresentada pela paciente explicita a necessidade da realização do exame com a maior brevidade possível, uma vez que há situação de urgência reconhecida pela equipe médica que a acompanha. Argumenta que a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde. Narra que o relatório médico acostado na exordial faz expressa menção do risco imediato, na medida em que a Dra. Juliana Narciso de Almeida Santiago (CRM-DF 27.515), ao narrar o conjunto da condição clínica do demandante, explicita: (i) que a paciente possui dificuldades em realizar atividades manuais e exercer sua profissão, além de apresentar dor em ombro direito com irradiação para MSD e coluna; (ii) que a doença apresenta progressão rápida e evidente, na medida que pode vir a prejudicar ainda mais a mobilidade do membro, associada a dor intensa e prejuízo na qualidade de vida; (iii) que a demanda é sensível ao tempo, uma vez que apresenta ruptura total da espessura do feixe anterior do tendão supraespinhal; (iv) que sequer há como mensurar o risco que o paciente corre, em razão de ser necessário justamente avaliação com especialista (ortopedista), o que o paciente busca desde dezembro/2024 sem sucesso. Aduz que a demora no fornecimento do serviço de saúde necessário para o tratamento da parte autora lhe acarreta riscos irreversíveis e muito graves, inclusive quanto ao comprometimento da mobilidade de seu membro. Ressalta a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Ao final, requer: a) concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, consulta em ortopedia e traumatologia e exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular e b) no mérito, a confirmação da liminar.
3. Decisão no ID 69063214, deferindo os benefícios da justiça gratuita e o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes tratamentos médico-hospitalares - realização da consulta em ortopedia e traumatologia e do exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Contrarrazões no ID 69505477, nas quais o agravado alega que não se nega o dever de fornecer o tratamento requerido nos autos, não havendo, entretanto, qualquer razão plausível para se determinar que o direito da parte autora se sobreponha a todos os demais usuários do SUS. Defende que a prestação de ações e serviços de saúde deve observar a organização das redes e os fluxos assistenciais, provendo acesso equânime, integral e qualificado aos cidadãos. Argumenta que atender à demanda particular do(a) paciente autor(a) e, com isso, impor à Secretaria de Saúde que atenda a seus interesses individuais em detrimento de tais normas gerais, acarreta a desorganização do sistema e, por certo, configura nítida afronta aos princípios da isonomia e da própria legalidade. Requer que seja improvido o recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida concernente ao fornecimento de tratamento médico.
III. Razões de decidir
6. De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Além do mais, destaca-se que, nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames.
8. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."
9. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de fornecimento de “consulta em ortopedia e traumatologia e exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação”.
10. O recorrente foi diagnosticado com traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço (ID 68984245, pág. 31). Nesse contexto, foi indicada a necessidade de realização dos referidos procedimentos médicos. O médico assistente pontuou que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois pode prejudicar ainda mais a mobilidade do membro, com dor intensa e prejuízo na qualidade de vida. Descreveu, ainda, que a demanda é sensível ao tempo, uma vez que apresenta ruptura total da espessura do feixe anterior do tendão supraespinhal (ID 68984245, pág. 32).
11. Com efeito, conforme prontuário médico e parecer juntados aos autos, observa-se que a situação do agravante foi classificada como emergencial. Nesse contexto, o perigo de dano, está claro na hipótese em apreço, uma vez que, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em janeiro de 2025 ainda havia pacientes aguardando consulta desde 30/07/2024 (ID 68984245, pág. 38).
12. De outro lado, verifica-se a probabilidade do direito, haja vista que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ já se extrapolou, haja vista que a necessidade do procedimento foi incluída no sistema SISREG em 11/12/2024 (ID 68984245, págs. 33/34).
13. Ademais, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais.
14. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o, onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não.
15. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos.
16. Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata).
17. Desse modo, o procedimento médico em comento deve ser realizado imediatamente.
18. Nesse sentido, confira-se julgado de minha relatoria: Acórdão 1990254, 0700343-75.2025.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 01/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
19. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes tratamentos médico-hospitalares - realização da consulta em ortopedia e traumatologia e do exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “A CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, §1o, 196 e 198, inciso II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990254, 0700343-75.2025.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 01/05/2025.